Tribunal: TJES
Processo: 5039844-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039844-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: VALDIVINA SILVARES PAIXAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039844-83.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO:
VALDIVINA SILVARES PAIXÃO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Danos morais, ajuizado

por VALDIVINA SILVARES PAIXÃO em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB. Em síntese alega que é beneficiária do INSS com N°-B: 6289615410 e que, em Outubro de 2023, após imprimir seu histórico de crédito, tomou conhecimento de que a Requerida realizava descontos em seu benefício sob a rubrica de "CONTRIBUIÇÃO SINAB", nos valores de R$ 43,83 a R$ 45,00, os descontos se iniciaram em Novembro de 2023 permanecendo até Novembro de 2024 e já foram descontados em 13 parcelas totalizando o valor de R$ 582,66, alega que não celebrou e nem autorizou a contratação/descontos referente a nenhuma contribuição ou empréstimo junto a Requerida, relata a Recorrida que buscou o PROCON para suspensão dos descontos porem não obteve êxito. Assim, pugnou pela restituição dos descontos na folha de pagamento, e o pagamento de danos morais.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo "
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial

declarando a inexistência do débito objurgado, e condenando a parte ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da postulante, a título de “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, com correção monetária a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo, condeno o suplicado ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo".

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando inexistência de ato ilícito, a validação da relação jurídica entre as partes, inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, inexistência de danos morais e subsidiariamente a diminuição dos danos morais arbitrados pelo juízo sentenciante. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4). A Recorrente apresentou o termo de filiação, dito assinado digitalmente, acompanhado de uma fotografia
“selfie”
e documento de identidade da autora (ID’s 65102193, 65102194 e 65102195), cujo documento teria sido firmado por intermédio da Facta Seguradora. Conforme observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Recorrida (que afirma desconhecê-las). Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pela Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em filiações e descontos realizados dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da Recorrente quanto à filiação em comento (não há assinatura pessoal - física e a assinatura digital não apresenta, geolocalização, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.
A recorrente alega que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, além do contrato assinado, caberia a ela também comprovar a regularidade da filiação, gravação de atendimento do correspondente para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre a filiação e descontos, confirmação posterior por SMS ou ligação diretamente com a autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Mesmo sendo celebrado de forma virtual, a filiação digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes.

(5).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não havendo relação jurídica com o recorrido, constatando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)